Tribunal: TJDFT
Processo: 0017496-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017496-82.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CHRISTIAN SOARES SILVA RECORRIDO: SELMA SIQUEIRA SILVA, THIERES PINTO DE MESQUITA FILHO, CANAL 27 COMUNICACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. agravo interno. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação, por ter sido declarado deserto. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. 3. Tendo o agravo interno sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão que inadmitiu o recurso de apelação, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 4. Recurso não conhecido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, inciso II, da Lei 1.060/50, defendendo estar provada a sua hipossuficiência e seu direito à gratuidade de justiça, motivo pelo qual deve ser afastada a deserção da apelação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT; b) artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ter ocorrido equívoco na juntada do contrato rasurado na execução de honorários advocatícios, razão pela qual requer a improcedência do incidente de falsidade. Em sede de recurso extraordinário, repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao argumento de que o Estado deve prestar assistência jurídica e integral aos que comprovem insuficiência de recursos. Contudo, deixa de defender a existência de repercussão geral da matéria. Pede a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 26, inciso II, da Lei 1.060/50, 434 e 435, ambos do CPC, bem como ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte- se que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Registre-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Veja-se, ainda, o AgRg no AREsp 1658300/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020. Ainda que fosse possível superar tais óbices, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Confira-se, também, o ARE 1247488 ED-AgR, Relatora Min. Rosa Weber, DJe 14/5/2020. Demais disso, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto aos preparos, é entendimento assente no STJ de que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020) e que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.986/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020; e STF – Pet 8771 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/6/2020). Destarte, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028